Tribunal: TJDFT
Processo: 0704314-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. ART. 6o, VIII, DO CDC. HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR OU VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
1. A inversão do ônus da prova não é automática quando identificada a relação de consumo, pois pressupõe a existência de uma vulnerabilidade processual específica, além daquela hipossuficiência inerente ao consumidor, não se mostrando uma obrigação do juiz, nem um direito subjetivo do consumidor.
1.1. O direito básico do consumidor não é à inversão do ônus da prova, mas à facilitação de sua defesa em juízo quando isso se mostre imprescindível à realização de seu direito material, assim, não se pode atribuir privilégio excessivo ao demandante desprezando as garantias processuais da outra parte.
1.2. A aplicação do artigo 6°, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, é uma exceção à regra do ônus probatório, e depende de demonstração de efetiva hipossuficiência processual do consumidor, relativa à dificuldade em provar o direito alegado.
2. Na hipótese dos autos, a agravante não se mostra hipossuficiente, pois dispõe de condições de comprovar suas alegações, as quais não estão ligadas às informações técnicas pertinentes à relação de consumo. Não se constata que a agravada possui meios técnicos superiores para produzir a prova necessária ao deslinde da controvérsia.
3. Agravo de instrumento desprovido.